Tribunal: TJMT
Processo: 1039443-63.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039443-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA LIMA - CPF: 299.669.491-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIDA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – ART. 924, II, CPC – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PENHORA REMANESCENTE INDEVIDA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO INDEVIDA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – CARACTERIZADA – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA QUANDO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Devidamente intimad
o
,
o
ora apelante
, da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o laudo pericial,
deixou transcorrer
‘
in albis
’
o prazo
, não se insurgindo contra a decisão,
de modo que resta inviável a rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.
Nesse sentido, deve
ser desprovido o apel
o
quando
operada a preclusão nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão.

3.
Em vista disso,
satisfeita a obrigação, deve ser extinto o feito com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Pan S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a
2ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou
extinto o cumprimento de sentença,
formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c
Restituição
e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada
por
Leandro Ferreira Lima,
no sentido de
reconhecer
a satisfação da obrigação, nos
termos
do art. 924, II, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o banco apelante que diante do pagamento espontâneo e tempestivo da obrigação, a penhora online realizada para bloqueio de saldo remanescente se deu indevidamente, tornando-se excesso de execução.

Alega que o cumprimento espontâneo da obrigação induz ao afastamento da incidência da multa e honorários arbitrados com fundamento no art. 523 do CPC.

Pede o reconhecimento do cumprimento espontâneo da obrigação e a desconstituição da penhora realizada.

Ao final
pugna pel
o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento,
id
215517581
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida
julgou extinto o cumprimento de sentença
e reconheceu satisfeita a obrigação
, com fundamento
no
art.
924, II, do CPC
.

No entanto, irresignado,
aduz o banco apelante que diante do pagamento espontâneo e tempestivo da obrigação, a penhora online realizada para bloqueio de saldo remanescente se deu indevidamente,
configurando
-se excesso de execução.

Alega que o cumprimento espontâneo da obrigação induz ao afastamento da incidência da multa e honorários arbitrados com fundamento no art. 523 do CPC.

Pede
pelo provimento do recurso, para reconhecer
o cumprimento espontâneo da obrigação e desconstitui
r
a penhora realizada.

Pois bem,
o cerne da controvérsia é a alegação de excesso de execução.

O
bserva-se
das razões recursais
que
o inconformismo do
apelante
reside
n
a rejeição
d
e seus
argumentos
,
contidos em
sua impugnação
ao cumprimento de sentença
, objetivando o afastamento dos encargos do art. 523 do CPC e desconstituição da penhora online do remanescente efetivada.

A questão é simples e não necessita desdobramentos.

Com efeito, s
em razão o apelante.

Da análise detida dos autos, apura-se que o banco executado, ora apelante
,
foi devidamente intimado para o cumprimento da sentença através da decisão de id 215517475
, no entanto, permaneceu inerte.

Conforme
atesta a
certidão de id 215517476,
deixou o banco de efetuar o pagamento voluntário da obrigação.

Após
a certidão de
decurso do prazo para pagamento espontâneo, compareceu o banco
,
na manifestação de id 215517479
,
apresentando depósito do valor indicado pelo credor,
id 215517480
, todavia,
com
a
expressa ressalva de
que o depósito não se trata de pagamento, mas de
garantia
, informando a apresentação
oportuna
de impugnação ao cumprimento de sentença
, com arguição de excesso de execução.

A impugnação ao cumprimento de sentença do banco,
contido no
id 215517487, foi
afastado
pelo Juízo, conforme decisão de id 215517521
.

Vê-se que rejeição se deu
após a nomeação
de
perito contábil e
a
efetiva realização
de cálculos
, apurando-se
o laudo pericial
a inexistência de excesso de execução e o saldo devedor remanescente que deveria ser pago.

Assim, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença também homologou o laudo pericial.

Anota-se que contra a referida decisão não houve interposição de recurso.

Em que pesem os argumentos do apelante
, a matéria deveria
ter sido questionada no momento oportuno
, ou seja, quando de sua intimação da decisão
interlocutória proferida no id 215517521
, que rejeitou a impugnação e homologou
o laudo pericial
.

E, obviamente, através do
recurso adequado
, qual seja, o agravo de instrumento
.

O
que não foi feito.

Logo, operou-se
,
no caso concreto
,
a preclusão consumativa, visto que há decisão anterior sobre as questões trazidas pelo recorrente.

Sabe-se que a norma processual proíbe a rediscussão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento d
e
preclusão (coisa julgada formal).

Desta feita, as questões decididas no processo não podem ser reapreciadas,
sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.

Portanto, v
erifica-se operada a preclusão nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão.

Por fim, satisfeita a obrigação, deve ser extinto o feito com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024